Tribunal: STJ
Processo: 5001550-28.2022.4.04.7209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854935 - SC (2025
/0038645-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: POSTO ROLF REINKE LTDA
ADVOGADOS
: WANDERLEI DERETTI - SC019638
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO - SC060827
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, consistente na aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 7863bb46-a896-4219-a2b2-004319989d18

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854935 - SC (2025
/0038645-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: POSTO ROLF REINKE LTDA
ADVOGADOS
: WANDERLEI DERETTI - SC019638

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO - SC060827
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial, deixou
de impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, consistente na aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POSTO ROLF REINKE LTDA.
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que, com fundamento no
-E,
art. 21
inciso V c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de que o
recurso deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente o referente à aplicação da Súmula n.
83 do STJ (fls. 278-279).
Os embargos de declaração opostos (fls. 283-285), foram rejeitados (fls. 296-
298).
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que o óbice
invocado foi corretamente enfrentado em seu agravo em recurso especial, mediante
argumentação específica no sentido de que o acórdão recorrido não estaria em sintonia com
a jurisprudência desta Corte (fls. 302-307).
Documento eletrônico VDA51608253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:53
Código de Controle do Documento: d9e30fd4-f62d-428d-9c9c-b3fa0f218847

Contraminuta não apresentada (fl. 314).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes termos
(fls. 278-279; grifos diversos do original):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.

Da detida análise dos autos, constata-se que, de fato, a parte agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica e
— qual seja, a aderência do
efetiva o óbice apontado na decisão de admissibilidade
acórdão recorrido à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos
da Súmula n. 83 do STJ —, fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial. Tal omissão configura afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
Com efeito, o agravo em recurso especial não apresenta qualquer referência
aos precedentes que embasaram a decisão de admissibilidade, tampouco desenvolve
A peça recursal limitou-
argumentação apta a infirmar sua incidência no caso concreto.
se a afirmar que a "orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria ainda não
se firmou, uma vez que se a matéria fosse pacificada, o colendo STJ já teria sumulado a
matéria" (fl. 265), sem, contudo, demonstrar de maneira concreta e específica em que
Documento eletrônico VDA51608253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:53
Código de Controle do Documento: d9e30fd4-f62d-428d-9c9c-b3fa0f218847

medida o acórdão recorrido divergiria da jurisprudência pacificada desta Corte Superior,
tampouco evidenciando a inaplicabilidade dos precedentes invocados.
Como se sabe, inadmitido o apelo nobre em fundamento na Súmula n. 83 do
STJ, a impugnação adequada do referido óbice exige: "a demonstração, por intermédio
de decisões contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
(AgInt no
na decisão que fundamentou aplicação da súmula"
AREsp n. 2.190.005/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
sem grifos no original).
26/6/2023;
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253,
I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não
aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação
específica ao óbice da
consiste em demonstrar, nas razões do
Súmula 83/STJ
agravo, por meio de precedentes atuais, que a jurisprudência do STJ não estaria
no mesmo sentido dos julgados apresentados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos
precedentes empregados, o que não ocorreu na hipótese.
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja
a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do
a qual não é
CPC/2015,
cabível no caso, já que não se verificou conduta abusiva ou protelatória imputável à
agravante.
3. Os honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao
agravo interno, porquanto não há inauguração de instância.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.629.408/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

Diante disso, é inequívoco que, no caso em apreço, houve inobservância do
princípio da dialeticidade recursal, previsto no
do
Ressalte-
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
se que não se cuida de mero formalismo, mas de exigência processual de natureza
substancial, que preserva a efetividade do contraditório e assegura a racionalidade no juízo
de admissibilidade dos recursos excepcionais.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51608253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:53
Código de Controle do Documento: d9e30fd4-f62d-428d-9c9c-b3fa0f218847

É o voto.
Documento eletrônico VDA51608253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:53
Código de Controle do Documento: d9e30fd4-f62d-428d-9c9c-b3fa0f218847

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.854.935 / SC
Número Registro: 2025/0038645-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015502820224047209
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO ROLF REINKE LTDA
ADVOGADOS : WANDERLEI DERETTI - SC019638
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO - SC060827
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ALÍQUOTA - ALÍQUOTA
ZERO - PIS - COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTO ROLF REINKE LTDA
ADVOGADOS : WANDERLEI DERETTI - SC019638
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO - SC060827
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51872955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:27
Código de Controle do Documento: a2d510cd-2d07-4260-8e15-fc079b27f01c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:27
Código de Controle do Documento: a2d510cd-2d07-4260-8e15-fc079b27f01c